Tribunal: TJES
Processo: 5002528-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENDA BATISTA RIVA
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A INFIRMAM. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(AgInt no AREsp 1904823/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).

2. Os elementos que instruem os autos indicam que a agravante não é hipossuficiente, pois reside em bairro nobre do Município de Vitória (Ilha do Boi). Além disso, a parte se apresenta nas redes sociais e veículos de comunicação como empresária do ramo de sapatos e bolsas, com loja situada na Praia do Canto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002528-20.2023.8.08.0000

Agravante:

Brenda Batista Riva

Agravado:

Banco Safra S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto Brenda Batista Riva contra a decisão de id. 20927160, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos contra o Banco Safra S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões de id. 4511873, a agravante alega em síntese que (a) está desempregada e a renda familiar é proveniente de seu esposo que sustenta três filhos e os sogros; (b) arca com grandes dívidas das empresas que compunham o Grupo Nacional; (c) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (d) o benefício foi indeferido de plano, sem oportunidade de comprovar sua hipossuficiência na origem; (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(AgInt no AREsp 1904823/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).

Em sintonia

“Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).” (AgInt no AREsp 1963360/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

“O magistrado pode indeferir o pedido ou revogar a concessão se concluir que os elementos acostados aos autos afastam a alegada hipossuficiência.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120378344, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

“É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido acaso encontre elementos que infirmem sua alegada miserabilidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 042150007609, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Em que pesem os argumentos e documentos apresentados com as razões recursais, verifica-se na própria declaração de imposto de renda da agravante que reside em endereço nobre do Município de Vitória (bairro Ilha do Boi).

Além disso, a parte se apresenta nas redes sociais e reportagens de grandes veículos de comunicação como empresária do ramo de sapatos e bolsas, com loja localizada no bairro Praia do Canto.

Friso que, diversamente do que afirma a agravante, o Magistrado de origem determinou sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência, em estrita observância ao § 2º do art. 99 do CPC (
id. 16650919
).

Nesse viés, havendo elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência do agravante, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 15/08/2023.